Tribunal: TJDFT
Processo: 0722212-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722212-04.2020.8.07.0001 APELANTE: JANAISA PEREIRA SILVA DE ALENCAR APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes (id 32156318), dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 31/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR